Tribunal: TJDFT
Processo: 0730065-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730065-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILCE DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 74300331), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 240240167, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência, de no 0703492-95.2025.8.07.0006 ajuizada por DENILCE DE SOUSA VIEIRA, ora agravante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 229399445, dos autos originais) de suspensão dos descontos automáticos relativos aos contratos de empréstimos, nos seguintes termos, in verbis: Levante-se anotação de liminar. Custas recolhidas. Conforme determinado pelo ID240021477, cabe a este Juízo analisar requerimentos urgentes pendentes de apreciação. Pois bem. Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por AUTOR: DENILCE DE SOUSA VIEIRA contra REU: BRB BANCO DE BRASILIA SA. Em suma, a parte autora busca suprimir a autorização de pagamento de mútuos contratados com débito em conta. Pretende-o em sede liminar e depois em definitivo. Vieram conclusos Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. Fundamento. A rigor, o desconto direto em conta corrente de mútuo contraído pelo correntista no exercício da liberdade de contratação previsto em lei é legítimo e a questão já se encontra consolidada na jurisprudência,cf.Tema 1085 o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, em abstrato, a questão induziria a improcedência liminar do pedido nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora carreia interpretação inaderente da Resolução n.o 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional de 26 março de 2020 Por óbvio, mencionada resolução não tem o condão de afastar o pactuado pelas partes. Trata-se de norma infra legal decorrente do poder normativo da administração, c.e., não é capaz de derrogar o Código Civil ou outra legislação aplicável à obrigação contraída, c.e., não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. [...]. [...] 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366,07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Portanto, indefiro o liminar. De mais a mais,considerando que houve concessão de efeito suspensivo ao recurso, aguarde-se julgamento/trânsito em julgado do AGI. Intime-se a parte autora por seu advogado. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que a decisão inicial interpretou mal o Tema 1085 do STJ, pois o entendimento correto é que a autorização para débitos em conta corrente é revogável a qualquer tempo pelo mutuário, diferentemente da consignação em folha. Ela também afirma que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil autoriza o cancelamento de débitos automáticos, sendo uma norma regulamentar que não contraria a lei, mas a complementa. A Recorrente enfatiza a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados pela sua situação de superendividamento e pela retenção integral de seus rendimentos, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, conforme Súmula 603 do STJ e precedentes do TJDFT. A Agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, a imediata reforma da decisão de origem e a concessão da tutela antecipada recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ela solicita a suspensão imediata dos descontos em sua conta corrente pelo BRB, até a decisão final da ação principal, sob pena de multa diária. A Consumidora ressalta que a medida não prejudica o banco de forma irreparável, uma vez que a dívida ainda poderá ser cobrada por outros meios legais. Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência com suspensão de descontos bancários. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que os descontos comprometem integralmente seus rendimentos, inviabilizando sua subsistência. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou provas documentais que demonstram sua condição de superendividamento e aplicou de forma equivocada o Tema 1085 do STJ, que admite a revogação da autorização de débito automático. Invoca a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que garante ao correntista o direito de cancelar autorizações de débito, e destaca jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhece a ilicitude da retenção integral de salários para pagamento de dívidas bancárias. Requer a concessão da tutela recursal, com a imediata suspensão dos descontos, até decisão final da demanda originária. A decisão indeferiu a liminar, por entender ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Fundamentou sua decisão na legitimidade dos descontos pactuados, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da cláusula de débito automático em contratos de mútuo. A interpretação conferida pela autora à Resolução no 4.790/2020 foi considerada inadequada, pois se trata de norma infralegal, sem força para alterar obrigações contratuais pactuadas entre particulares. O magistrado destacou que tal resolução não autoriza a suspensão unilateral dos pagamentos. Foi mencionada jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT, que reafirma a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente decorrentes de mútuos voluntários, especialmente quando o contratante é pessoa plenamente capaz. O Poder Judiciário não pode desconstituir contratos legalmente firmados por pessoas autônomas. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Verifica-se que a parte agravante acostou a comunicação feita ao banco agravado para o cancelamento dos descontos feitos diretamente em conta-corrente (ID 229399470, dos autos originais) e a resposta negativa do banco (ID 229399471, dos autos originais). A Resolução no4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, em seu art.6o, caput e parágrafo único3, prevê expressamente que o titular da conta pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, seja de parcelas contratuais ou qualquer outra natureza. Tal disposição reflete o princípio da autonomia privada (art.5o, II, da CF/88), assegurando ao correntista plena liberdade para gerir seu patrimônio. Importante ressaltar que a Resolução Bacen no3.694/2009 já havia estabelecido, em seu art.3o, que os descontos em conta só são legítimos mediante autorização prévia e expressa do cliente, sendo vedados após sua revogação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconheceu a regularidade do cancelamento dessa autorização, cujo efeito deve ser observado a partir da data em que a instituição financeira é formalmente comunicada. Consoante ao Tema 1.085/STJ, firmou-se o entendimento de que os descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns — mesmo que utilizada para recebimento de salários — são válidos enquanto perdurar a autorização, não aplicando-se, por analogia, os limites da Lei 10.820/2003 (empréstimo consignado). Esse entendimento está subordinado aos princípios da função social do contrato (art.421 do CC) e da boa-fé objetiva (art.422 do CC), pois visam readequar a forma de cumprimento sem alterar a substância da obrigação — cuja exigibilidade subsiste — nem permitir comportamento contraditório do credor. Em mesmo sentido, a tese firmada protege os princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, tais como o direito à transparência (art. 6o, III, CDC), à modificação de cláusulas abusivas (art. 6o, V, CDC) e à vedação da cobrança coercitiva (art. 42, CDC). Por sua vez, o TJDFT, conforme decidido pela 5a Turma Cível (Ac. 1794679, Rel. Desa. Maria Ivatônia), consolidou o entendimento de que a manutenção dos descontos após a revogação viola a autonomia da vontade e impõe restituição, bem como nas ações de cobrança ordinária, sem esvaziar o vínculo contratual (pacta sunt servanda). O cancelamento da autorização, portanto, configura prerrogativa válida do consumidor, não caracteriza má-fé, dado que não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do CC, e não altera a exigibilidade da dívida — o que permanece devido, facultando-se ao credor valer-se dos meios de cobrança regulares. Referido entendimento se prolifera no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Casa de Justiça, consoante as ementas abaixo (grifos nossos): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) [...] 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o réu se abstenha de descontar da conta corrente do autor valores relativos a cinco contratos bancários específicos. O réu defende a validade das autorizações de débito firmadas e a legalidade dos descontos, com base na Resolução Bacen no 4.790/2020. O autor, por sua vez, requer a devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados diretamente na conta-corrente do autor devem ser suspensos com base na Resolução Bacen no 4.790/2020; (ii) estabelecer se há direito à restituição, em dobro, dos valores já pagos por meio dos débitos automáticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que prevista em contrato, pode ser judicialmente revista quando compromete o mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. 4. A Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o, autoriza a revogação da autorização de débito pelo titular da conta, sendo possível a intervenção judicial para garantir a subsistência do consumidor, sem que isso implique a inexigibilidade da dívida. 5. Os descontos realizados até a data da decisão judicial, embora irregulares quanto à forma de cobrança, não se revestem de ilegalidade material, pois decorrem de obrigações lícitas contratadas entre as partes e já cumpridas. 6. A restituição em dobro de valores pagos pressupõe pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 876 do CC, o que não ocorre quando há adimplemento de dívida hígida por meio apenas inadequado. A ordem judicial de cessação dos descontos deve ser acompanhada de multa por descumprimento da obrigação de não fazer, proporcional aos valores eventualmente descontados após a decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso do réu parcialmente provido para afastar a restituição dos valores pagos. Recurso do autor julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 876; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados nos autos. (Acórdão 1997676, 0737534-59.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Ementa: Direito processual civil. apelação cível. Contratos bancários. empréstimos. Mútuo com desconto em conta corrente. Autorização prévia de débito. Verificado. Requerimento de cancelamento da autorização dos descontos. Possibilidade. Resolução no 4.790/2020 do CMN. Recurso não provido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente o pedido de cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de haver cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. III. Razões de decidir 3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. 4. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. 5. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 297 do STJ; Art. 6o, caput e parágrafo único da Resolução no 4.790/2020 do CMN; art. 3o da Resolução BACEN no 3695/2009. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. (Acórdão 1933473, 0704783-16.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ao que tudo indica, nesta análise preliminar, há a possibilidade do direito do consumidor de cancelar os débitos automáticos em conta-corrente, vindicados pela agravante na exordial. Nos autos são apresentados extratos e contracheques (ID 229399461 a 229399465, do processo original) em que se verifica que no mês de abril/maio débitos de R$ 3.156,48 em empréstimos consignados contraídos com o BRB e o desconto de R$ 3.366,95 em conta-corrente, relativos aos mútuos contratados da mesma instituição financeira. O rendimento líquido do autor, decotados os empréstimos consignados e os descontos obrigatórios, alcança o montante de R$ 2.795,63, restando disponível ao consumidor o valor negativo de R$ -571,32. A margem consignável do agravado é de R$ 59,04, praticamente inexistente (ID 229399461, do processo original). Cumpre destacar que o Banco de Brasília S.A. – BRB, por se tratar de instituição financeira estatal, além da finalidade de obtenção de lucro, também ostenta compromisso social, alinhado à sua missão institucional de “ser um banco público, sólido, rentável, moderno e eficiente, protagonista do desenvolvimento econômico, social e humano” e à sua visão estratégica de “ser o principal banco dos nossos clientes, reconhecido pelo impacto positivo na vida das pessoas e no desenvolvimento das empresas”. A demandante é servidora pública do Distrito Federal e percebe seus proventos por meio do referido banco. Consta dos autos que esgotou integralmente sua margem consignável legalmente limitada a 40% da remuneração da servidora – limite este instituído com o objetivo precípuo de preservar a saúde financeira do contratante, com contratos de crédito consignado firmados exclusivamente com o BRB. Mesmo ciente do esgotamento da margem consignável, o banco estatal continuou a conceder crédito com desconto em conta-corrente, comprometendo, de forma exauriente, a capacidade de subsistência do seu cliente, cujos débitos superam o valor restante de sua remuneração líquida mensal. Entretanto, no caso em análise, verifica-se que o total de empréstimos contraídos pela parte autora com o BRB supera o valor de sua remuneração. Destaca-se, nesse contexto, que o sistema bancário atual dispõe de modernos instrumentos regulatórios de apoio ao crédito, como o Open Banking4 e, posteriormente, o Open Finance5, ambos instituídos pelo Banco Central do Brasil. Tais mecanismos visam não apenas fomentar a competitividade e a eficiência do setor financeiro, como também assegurar maior adimplência nos contratos de crédito, mitigar riscos, reduzir os custos com litígios e recuperação de dívidas, e, por conseguinte, contribuir para a diminuição do custo final do crédito ofertado à sociedade. A incessante tramitação de demandas judiciais, em que o BRB figura no polo passivo, com mesma característica e temática, evidencia conduta reiterada e imprudente da instituição financeira, cuja política comercial parece desprezar a realidade socioeconômica de seus correntistas, servidores públicos distritais e cidadãos do Distrito Federal. Tal prática revelam, a princípio, estratégias comerciais ousadas e irresponsáveis, voltada à maximização da concessão de crédito sem observância adequada dos riscos de inadimplemento, que se sobrepõem às dificuldades criadas na sociedade e ao seu próprio contencioso, os quais, por sua vez, acabam desaguando e sobrecarregando o Poder Judiciário. Ressalte-se que não se mostra justificável eventual falha na aferição cadastral ou na análise de risco de crédito, sobretudo considerando que o banco detém pleno acesso aos dados financeiros de seus correntistas e dispõe de ferramentas internas e sistêmicas de controle, regulação e prevenção ao superendividamento. A adoção de práticas comerciais desmedidas, como a verificada nos autos, compromete diretamente os princípios que regem a atuação da instituição financeira pública, afrontando tanto sua missão institucional quanto os valores que orientam a busca por uma sociedade economicamente equilibrada, justa e socialmente sustentável. O Decreto no 11.567/2023 estabelece o parâmetro deR$600,00para aferição do mínimo existencial. Por consequência, restou comprovada a urgência da medida, pois a manutenção dos descontos combatidos impõe à agravante a grave risco à subsistência. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, e também constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de concessão do efeito suspensivo requerida pela parte autora. Diante do exposto, atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, nos termos do art. 995 do CPC, entendo que a suspensão dos descontos indeferidos em primeiro grau merece reforma. Neste sentido, DEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do agravo. Reformo a decisão agravada Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. 4 https://fintech.com.br/blog/trends/o-que-e-open-banking/ 5 BC lança o Open Finance: uma evolução do Open Banking - https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17648/nota https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openfinance